Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que a subscritora da reclamação (ID 36536159) não possui procuração nos autos. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 1o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a reclamante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor da exordia ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído, sob pena de extinção. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora